Tribunal: TJSP
Processo: 0245382-82.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trabalho
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
COMPETÊNCIA – Responsabilidade Civil – Administração Pública – Obra contratada pelo Poder Público – Competência preferencial de uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça – Artigo 3o da Resolução n° 623/2013.

Apelação não conhecida, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0245382-82.2007.8.26.0100,
da
Comarca
de
São
Paulo,
em
que
são
apelantes/apelados
GABRIELA
TOMI
DA
COSTA
MOTIDOME
(JUSTIÇA
GRATUITA) e EDUARDO KEI DA COSTA MOTIDOME (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados/apelantes ELEACRE ENGENHARIA LTDA e CONSTRUTORA CIDADE
LTDA, Apelados ANA CRISTINA PASINI DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), OUTEC
ENGENHARIA LTDA e DERACRE - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E
RODAGENS DO ACRE.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram a
remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0245382-82.2007.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Aptes/Apdos: Gabriela Tomi da Costa Motidome e Eduardo Kei da Costa
Motidome
Apelados: Ana Cristina Pasini da Costa, Outec Engenharia Ltda e Deracre -
Departamento de Estradas e Rodagens do Acre
Apdos/Aptes: Eleacre Engenharia Ltda e Construtora Cidade Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 32678)
COMPETÊNCIA

Responsabilidade
Civil

Administração Pública
Obra contratada pelo Poder
Público
Competência preferencial de uma das
Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal
de Justiça Artigo 3o da Resolução n° 623/2013.
Apelação não conhecida, com determinação.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
EDUARDO KEI DA COSTA MOTIDOME, ANA CRISTINA PASINI DA COSTA e
GABRIELA KEI DA COSTA MOTIDOME (fls. 2322/2339) e ELEACRE ENGENHARIA
LTDA. (fls. 2348/2369) contra r. sentença de fls. 2307/2314-A, proferida pelo MM.
Juiz da 41a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Dr. Regis de
Castilho Barbosa Filho, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização
movida por EDUARDO, ANA CRISTINA e GABRIELA em face de ELEACRE e
CONSTRUTORA CIDADE LTDA., para condená-las ao pagamento de prestação
alimentar mensal aos autores, no montante equivalente a 2/3 dos rendimentos
líquidos do falecido à época do óbito, a serem quantificados em sede de liquidação
de sentença, além de indenização por danos morais na importância de R$
100.000,00 para cada um dos autores, totalizando R$ 300.000,00. A r. sentença
ainda julgou improcedente a ação em face de OUTEC ENGENHARIA LTDA. e
DERACRE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ACRE.
Apelam os autores perseguindo condenação do réu
DECRACRE. Dizem que, na condição de autarquia estadual, deve responder pelos
danos causados, sendo objetiva sua responsabilidade. Afirmam que o réu DERACRE
contratou as corrés ELEACRE e CONSTRUTORA CIDADE. Aduzem que, no mínimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o DERACRE responde por culpa “in vigilando” e “in elegendo”. Consideram devam
ser majorados os honorários advocatícios de sucumbência. Apontam o tempo de
tramitação do feito e a dificuldade de produção de provas. Transcrevem precedentes.
Postulam o provimento do recurso.
Apela a ré ELEACRE requerendo a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça. Nega tenha responsabilidade pelos fatos.
Argumenta que a Lei 8.666/93 impõe aos consorciados responsabilidade solidária,
perante a Administração Pública, pelos atos praticados em consórcio e não por atos
isolados de cada um de seus membros. Diz que incide na hipótese o art. 278 da Lei
6.404/76. Sustenta que, à época dos fatos, ainda não atuava na obra, não havendo
empregados e materiais seus no local. Refere que apenas lhe cabia a realização da
iluminação da passarela construída. Defende responsabilidade do DERACRE pela
falta de fiscalização da obra. Pleiteia o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 2390/2397, pelo não provimento do
recurso da parte adversa.
Recurso de apelação de CONSTRUTORA CIDADE às fls.
2402/2436.
Conforme termo de conciliação de fls. 2501/2503, os
autores e a ré CONSTRUTORA CIDADE celebraram acordo parcial quanto ao objeto
da lide. A CONSTRUTORA CIDADE expressamente desistiu do recurso de apelação
por ela interposto (cf. item f, fls. 2502) e os autores desistiram do recurso
exclusivamente em relação à ré CONSTRUTORA CIDADE (cf. fls. 2503).
O acordo foi homologado às fls. 2506/2507, prejudicado o
conhecimento do recurso de apelação de CONSTRUTORA CIDADE.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
de
indenização
decorrente
do
falecimento de MARIO JUITI MOTIDOME em canteiro de obras da construção da
“Passarela do Mercado Velho”, ponte estaiada localizada no Município de Rio
Branco/AC, objeto de contrato administrativo celebrado entre o DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS E RODAGENS DO ACRE DERACRE (autarquia estadual) e o
Consórcio Cidade/Eleacre, formado pelas rés CONSTRUTORA CIDADE LTDA. e
ELEACRE ENGENHARIA LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, aqui se trata de dano causado em acidente ocorrido
em razão de alegada ausência de sinalização, proteção e medidas de contenção e
fiscalização de obra pública, o que, em tese implica em negligência do Poder Público
e das empresas consorciadas, decorrendo daí a pretensa obrigação de indenizar.
Cuida-se, pois, de matéria que se ajusta ao disposto no
artigo 3o, I.7, 'b' (com redação dada pela Resolução no 736/2016), da Resolução no
623/2103:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três primeiras Câmaras,
e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída
por 18 (dezoito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, assim
distribuídas:
I - 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
[...]
I.7 - Ações de responsabilidade civil do Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos:
a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando imputados
ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e fundações1;
b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias
de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público,
ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução.”.
Salienta-se que a existência de agravo de instrumento
anteriormente distribuído a esta Câmara, de relatoria do Exmo. Des. Claret de
Almeida, não gera a prevenção interna estabelecida, por ser absoluta a competência
em razão da matéria.
Neste sentido, já decidiu o Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE
CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RODOVIA
CONTROLADA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
RECURSOS ANTERIORES DISTRIBUÍDOS ÀS CÂMARAS DE DIREITO
PÚBLICO E PRIVADO SUBSEÇÃO I. PREVENÇÃO QUE NÃO PODE
PREVALECER
EM
VIRTUDE
DA
PREPONDERÂNCIA
DA
COMPETÊNCIA PELA MATÉRIA, QUE É ABSOLUTA. COMPETÊNCIA
RECURSAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO PROCLAMADA.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 5o, III.15, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE
EGRÉGIO TRIBUNAL. CONFLITO PROCEDENTE PARA DECLARAR
COMPETENTE UMA DAS COLENDAS CÂMARAS DA SUBSEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO III DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. CONFLITO
PROCEDENTE. (Conflito de Competência 0033582-35.2016.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. Amorim Cantuária, j. 17/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, não conheço do recurso e determino a
distribuição deste processo a uma das Câmaras compreendidas entre a 1a e a 13a
Câmaras da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator